Tribunal: TJSP
Processo: 1007678-53.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Injúria – Competência para julgamento da Primeira Subseção de Direito Privado.

É da competência da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso em que se discutem danos decorrentes de prática de injúria, conforme dispõe a Resolução n.o 623/2013.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Injúria – Competência para julgamento da Primeira Subseção de Direito Privado.

É da competência da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso em que se discutem danos decorrentes de prática de injúria, conforme dispõe a Resolução n.o 623/2013.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a à 10a Câmaras).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-53.2017.8.26.0002
Voto n.o 42.996 - mms
Registro: 2020.0000076553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007678-53.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SÉRGIO PEREIRA, é apelada TELMA DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação, determinada a
redistribuição a uma das Câmaras da I Subseção de Direito Privado (1a à 10a
Câmaras). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-53.2017.8.26.0002
Voto n.o 42.996 - mms
Apelação n.o 1007678-53.2017.8.26.0002
Apelante:
Paulo Sérgio Pereira
Apelados:
Telma da Silva
Comarca:
São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Juiz(a):
Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdes
VOTO No 42.996
Apelação Ação de indenização por danos morais Injúria
Competência para julgamento da Primeira Subseção de
Direito Privado.
É da competência da Primeira Subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte o julgamento de recurso em que se
discutem danos decorrentes de prática de injúria, conforme
dispõe a Resolução n.o 623/2013.
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a
uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado
(1a à 10a Câmaras).
Vistos.
A respeitável sentença de fls. 109/111 julgou
improcedente a ação, e extinta a reconvenção, por ilegitimidade passiva,
condenando o autor aos ônus sucumbenciais. Apelação a fls. 126/130.
Vieram contrarrazões a fls. 134/139.
Os autos vieram à esta Câmara após
determinação de remessa pela Colenda 24a Câmara (fls. 141/144).
É o relatório.
A matéria não se enquadra na competência
desta 30a Câmara de Direito Privado, uma vez que se discute direito à
indenização por danos morais decorrentes de injúria cometida pela ré.
Respeitosamente, não se discute contrato de compra e venda em si como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-53.2017.8.26.0002
Voto n.o 42.996 - mms
decidiu a Colenda 24a Câmara, mas direito à indenização por danos
morais sofridos após suposta prática de injúria cometida pela ré contra o
autor.
O art. 5o, III, da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal dispõe ser de competência desta Terceira Subseção:
“III.1 - Ações relativas a condomínio edilício;
III.2 - Ações de ressarcimento por dano em prédio urbano ou
rústico;
III.3 - Ações e execuções oriundas de contrato de alienação
fiduciária em que se discuta garantia;
III.4 - Ações relativas a direito de vizinhança e uso nocivo da
propriedade, inclusive as que tenham por objeto o cumprimento de
leis e posturas municipais quanto a plantio de árvores, construção
e conservação de tapumes e paredes divisórias;
III.5 - Ações e execuções relativas a honorários de profissionais
liberais;
III.6 - Ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou
imóvel;
III.7 - Ações de arrendamento rural e de parceria agrícola;
III.8 - Ações e execuções referentes a seguro de vida e acidentes
pessoais;
III.9 - Ações e execuções relativas a venda a crédito com reserva de
domínio, inclusive as possessórias delas derivadas;
III.10 - Ações e execuções relativas a arrendamento mercantil,
mobiliário ou imobiliário;
III.11 - Ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de
negócios e de mandato;
III.12 - Ações e execuções de crédito de serventuário da justiça, de
perito, de intérprete e de tradutor;
III.13 - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil
contratual e extracontratual relacionadas com matéria de
competência da própria Subseção;
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes;
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo (7), além da que cuida o parágrafo primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-53.2017.8.26.0002
Voto n.o 42.996 - mms
III.16 Ações relativas a Previdência Privada;”.
Dessa forma, não se vislumbra a inclusão desta
matéria em nenhuma das previstas no rol de competência desta
Subseção. Ademais, algumas Câmaras da Primeira Subseção decidiram
recentemente casos análogos ao dos autos sob exame:
“APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Morais Pretensão de
reparação por danos morais consubstanciada em agressões e ofensas
verbais perpetradas pela ré, após desentendimento ocorrido por ter
estacionado seu veículo em frente a garagem dela
Sentença de
improcedência Inconformismo do autor, sob alegação de que sofreu
agressões verbais e lesões corporais
Inconformismo do autor -
Descabimento Autor que estacionou na frente da garagem da ré, que
reagiu ao ter dificuldades para guardar seu veículo - Acervo probatório
coligido aos autos que comprova que os litigantes trocaram ofensas e
agressões recíprocas Reparação por danos morais pretendida pelo
autor que se revela descabida
Sentença mantida - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1026930-60.2014.8.26.0224;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Dano moral. Ofensas mútuas entre as partes,
que possuem longo histórico de desavenças. A prova coligida aos autos
não demonstrou quem deu início ao entrevero, sendo de rigor o
reconhecimento de culpa recíproca, que afasta o dever de indenizar.
Além disso, a autora não demonstrou que os insultos (mútuos), abalaram
sua honra ou embaraçaram substancialmente suas atividades rotineiras.
A discussão, em si, não passível de indenização, mormente quando
animosidade é constante entre as partes. Sentença mantida. Recurso
negado.” (TJSP; Apelação Cível 1000033-72.2018.8.26.0444; Relator
(a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento:
08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelante que alega ter sido vítima de
ameaças e xingamentos proferidos pela apelada. Conjunto probatório
inconclusivo. Provas testemunhais conflitantes. Não demonstração do
ato ilícito e do nexo de causalidade. Ônus que incumbia à apelante, nos
termos do art. 373, I, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007678-53.2017.8.26.0002
Voto n.o 42.996 - mms
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1002632-85.2017.8.26.0066; Relator (a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2019; Data de
Registro: 10/01/2019).
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição a uma das Colendas 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado, deste Tribunal.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica